Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO. PRELIMINAR. NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 312. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO NA LEI No 11.795/2008. CLÁUSULA PENAL. COMPROVAÇÃO DE DANOS. RECURSO EXCLUSIVO DO AUTOR. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A prolação de decisão em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.
2. A relação jurídica entre as administradoras de consórcio e os consorciados submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.
3. Ao julgar o REsp no 1.119.300/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 312), o STJ firmou o entendimento de que, no caso de desistência do consorciado, em contratos estabelecidos em data anterior à vigência da lei dos consórcios (Lei no 11.795/2008), a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
4. A ausência de previsão legal sobre os prazos para restituição dos valores pagos, na hipótese de desistência do consorciado, é insuficiente, por si só, para afastar a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no Tema 312 aos contratos firmados após a vigência da Lei no 11.795/2008. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Apenas o autor recorreu da sentença, motivo pelo qual é inviável afastar a determinação judicial de devolução dos valores pagos na hipótese dele ser contemplado por sorteio (cláusula 45 do contrato), sob pena de reformatio in pejus.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.